Tribunal: TJBA
Processo: 8029371-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029371-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR, ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MONTE SANTO/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 55-A, §7º, V, E 183-A DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Bel. André Luiz Silva França de Oliveira (OAB/BA 89.636) e Bel. Armênio Seixa Cardoso Junior (OAB/BA 56.369) em favor do paciente PAULO ROGERIO BATISTA DE ARAUJO contra o acórdão de ID 107557322, que denegou a ordem de Habeas Corpus. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral presencial, expressamente requerido antes da sessão virtual de julgamento. Sustentam nulidade absoluta por cerceamento de defesa, além de apontar omissões e contradições na análise de questões instrutórias e probatórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado, especialmente quanto à não observância do pedido tempestivo de sustentação oral presencial, resultando na indevida submissão do processo à sessão de julgamento virtual, em violação às normas regimentais do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O embargante apresentou pedido tempestivo de julgamento presencial com sustentação oral, protocolado em 25/10/2026, nos próprios autos e em conformidade com os requisitos do art. 183-A do Regimento Interno do TJBA. 4. O art. 55-A, §7º, V, do mesmo Regimento, determina que processos com pedido de sustentação oral tempestivo devem ser excluídos da sessão virtual, salvo se manifestado o interesse por essa via, o que não ocorreu no caso. 5. A inclusão indevida do feito na sessão virtual do dia 02/06/2026, sem o acolhimento do pedido de sustentação presencial, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada em 02/06/2026. Tese de julgamento: “A apresentação tempestiva de pedido de sustentação oral presencial impede a inclusão do feito em sessão virtual, nos termos dos arts. 55-A, §7º, V, e 183-A do Regimento Interno do TJBA.” “A realização de julgamento virtual em desconformidade com esse pedido caracteriza cerceamento de defesa e impõe o reconhecimento de nulidade da sessão.” Dispositivos relevantes citados: RITJBA, arts. 55-A, §7º, V, e 183-A; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Habeas Corpus n.º 8029371-47.2026.8.05.0000, tendo como embargantes Bel. André Luiz Silva França de Oliveira (OAB/BA 89.636) e Bel. Armênio Seixa Cardoso Junior (OAB/BA 56.369) em favor do paciente PAULO ROGERIO BATISTA DE ARAUJO e embargado, o MM. Juízo da VARA CRIME DE MONTE SANTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os presentes embargos de declaração exclusivamente para reconhecer a nulidade do julgamento realizado na sessão do dia 02/06/2026, determinando-se, por conseguinte, nova inclusão em pauta presencial, com a intimação prévia dos advogados constituídos no feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84